Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. ATUAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado interposto. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos de condenação do Distrito Federal à obrigação de computar o prazo de 2.893 dias laborados no Núcleo de Coordenação Pedagógica, na Gerência de Educação Básica e na Unidade Regional de Educação Básica como efetivo exercício de magistério e, via de consequência, pagar o correspondente abono de permanência.
2. A embargante alegou, em síntese, omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à análise das atividades de coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em unidades regionais e coordenações de ensino. Sustentou afronta ao art. 40, § 5o, da Constituição Federal, ao art. 201, § 8o, da Constituição Federal, ao art. 67, § 2o, da Lei 9.394/96, ao Tema 965 do STF, à ADI 3772 e ao recente ARE 1.583.719/DF, bem como violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF), ao princípio da isonomia, ao princípio da segurança jurídica e à vedação ao comportamento contraditório em razão do pagamento de gratificação de atividade pedagógica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal são: (i) suposta omissão quanto à análise do conteúdo funcional das atividades desenvolvidas nas unidades regionais de educação básica e coordenações de ensino, bem como da prova documental que demonstraria atuação direta em coordenação e assessoramento pedagógico; (ii) alegada contradição interna e erro de premissa fática na conclusão de que tais atividades não configurariam tempo de efetivo exercício do magistério em estabelecimentos de educação básica, em desconformidade com o Tema 965 do STF, com a ADI 3772 e com o ARE 1.583.719/DF; e (iii) pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. Foi examinado de forma suficiente a controvérsia relativa ao cômputo de períodos exercidos em coordenação pedagógica e unidades administrativas ligadas à educação básica, à luz da legislação distrital aplicável (Lei Complementar Distrital 769/2008 e Lei Complementar 840/2011) e da tese firmada no Tema 965 do STF, concluindo, a partir do conjunto probatório, pela impossibilidade de extensão do conceito de efetivo exercício do magistério para abarcar todos os períodos pleiteados.
6. A alegação de que o colegiado teria exigido atuação “dentro do prédio físico da escola” ou em unidade formalmente qualificada como estabelecimento de ensino, em descompasso com o Tema 965 e com o ARE 1.583.719/DF, não revela omissão ou contradição, mas tão somente inconformismo com a subsunção dos fatos ao direito, uma vez que o julgado ponderou a necessidade de comprovação de vínculo direto das funções exercidas com a educação básica, a partir das atribuições descritas nos documentos administrativos constantes dos autos.
7. O acórdão embargado explicitou os motivos pelos quais entendeu não ser possível reconhecer, para determinados períodos, o efetivo exercício de funções de magistério em estabelecimentos de educação básica, a partir da natureza das lotações e das atividades declaradas, circunstância que afasta a alegação de omissão relevante ou de erro de premissa fática, pois não se verifica discrepância entre os fatos tidos por comprovados e as conclusões jurídicas extraídas.
8. A invocação do pagamento de gratificação de atividade pedagógica, como indício de reconhecimento administrativo da natureza pedagógica da função, foi levada em consideração no contexto da controvérsia. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
9. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
10. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.